Tribunal: TJDFT
Processo: 0730673-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECLAMAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA. LOTAÇÃO NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Trata-se de reclamação proposta com base no art. 988, IV do CPC e art. 164 do RITJDFT contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal nos autos do Processo n. 0731244-85.2020.8.07.0016. A parte reclamante sustenta que o acórdão reclamado desprestigiou a definição dada no IRDR n. 0701931-93.2020.8.07.9000, que resultou na Súmula n. 27 desta Turma de Uniformização. Afirma que está lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, subordinado da Diretoria de Atenção Primária à Saúde, e que, por isso, desempenha atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, fazendo jus ao recebimento da GAB – Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pela procedência da reclamação.
II. Conheço da presente reclamação na forma do art. 988, IV e § 1o do CPC. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça já concedida.
III. A reclamante é servidora integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem, lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, sendo subordinada à Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde.De acordo com o § 1.o do art. 2.o da Lei 318/92, a Gratificação de Atividades Básicas em Saúde é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. A Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais editou a Súmula no 27, restando firmada a tese de que "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. "
IV. Diversamente exigido pela Súmula 27/TUJ, não há comprovação de que as atividades efetivamente exercidas pela parte autora no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização qualificam-se como ações básicas de saúde. Cumpre ressaltar que a Portaria 2.436/2017 do Ministério da Saúde esclarece que: "Art. 2° A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados palia­tivos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidados integrados e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre os quais as equipes assumem responsabilidade sanitária."
V. Ainda que o Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização (NVEPI) se encontre subordinado às Diretorias Regionais de Atenção Primária à Saúde, nem todas as suas competências estabelecidas no artigo 326 do Decreto no 39546/2018 caracterizam ações de atenção básica de saúde, de modo que a simples lotação no setor não é suficiente, por si só, para caracterizar a situação fática necessária ao recebimento da gratificação, especialmente em face de seu caráter propter laborem. Não há qualquer elemento nos autos capaz de demonstrar que as atividades executadas pela parte autora, ora reclamante, são exclusivamente relacionadas com ações básicas de saúde. Assim, nos termos do art. 373, I, do CPC, caberia à parte autora comprovar a integral realização de atividades básicas de saúde, o que não restou demonstrado no caso concreto. Nesse sentido julgados das três Turmas Recursais: Acórdão 1375491, 07344207220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 19/10/2021; Acórdão 1370708, 07071293620208070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021; Acórdão 1382632, 07195363820208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021.
VI. Reclamação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sem custas e sem honorários.